Tribunal: TJES
Processo: 5004243-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Lotação
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004243-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANNA DAYYAM SILVA SAMPAIO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO DE SERVIDOR. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ESCOLHA DE UNIDADE ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SANNA DAYYAM SILVA SAMPAIO contra decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu pedido de tutela de urgência para garantir sua lotação na Penitenciária de Segurança Média do Espírito Santo (PSME), no contexto de nomeação decorrente de aprovação em concurso público para o cargo de Policial Penal (Edital SEJUS nº 001/2023). A agravante alegou existência de vaga não ofertada na audiência pública de escolha, o que configuraria preterição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se candidata aprovada em concurso público tem direito subjetivo à lotação em unidade específica, não disponibilizada pela Administração no momento da escolha, ainda que supostamente vaga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lotação de servidor público aprovado em concurso insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, sujeita a critérios de conveniência e oportunidade, conforme entendimento do STF no RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).

A existência de vaga em unidade prisional, ainda que demonstrada em edital de remoção interna, não gera direito subjetivo à lotação do novo servidor nesse local, cabendo à Administração decidir sobre o seu provimento segundo planejamento interno.

O direito do candidato limita-se à observância da ordem de classificação para as vagas efetivamente disponibilizadas pela Administração, não se configurando preterição ou quebra de isonomia quando a unidade pretendida não é ofertada a nenhum dos aprovados.

O controle judicial sobre a lotação de servidores não alcança o mérito administrativo da gestão de vagas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado em concurso público não possui direito subjetivo à lotação em unidade específica, cabendo à Administração, no exercício de sua discricionariedade, definir as vagas a serem ofertadas.

A existência de vaga não obriga seu provimento imediato nem sua inclusão na audiência pública de escolha, quando ausente violação à ordem de classificação.

O Poder Judiciário não pode compelir a Administração a ofertar vagas específicas sem comprovação de ilegalidade ou desvio de finalidade, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 300; RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral, STF).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11.09.2020; TJMG, APCV 1.0024.09.587494-7/001, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 22.04.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004243-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SANNA DAYYAM SILVA SAMPAIO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
SANNA DAYYAM SILVA SAMPAIO
contra a decisão (id. 12854804) que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido liminar que visava garantir sua lotação na Penitenciária de Segurança Média do Espírito Santo (PSME).

Sustenta a agravante, em síntese, que foi aprovada no concurso público para o cargo de Policial Penal (Edital SEJUS nº 001/2023).

Todavia, antes da escolha de lotação pelos novos servidores, a Administração realizou um concurso interno de remoção, sendo ofertada vaga para a PSME, a qual não foi preenchida.

Alega, assim, que apesar de existente a vaga, a referida unidade não foi disponibilizada na audiência pública de escolha, configurando preterição ao seu direito de opção, conforme sua ordem de classificação.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a irresignação não comporta acolhimento.

A questão central consiste em definir se a candidata aprovada em concurso público possui direito subjetivo à lotação em unidade específica que, apesar de supostamente vaga, não foi oferecida pela Administração Pública no momento da escolha.

De início, é fundamental assentar que o ato de lotação do servidor público insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração. Compete ao gestor público, com base em critérios de conveniência e oportunidade, distribuir seus servidores de modo a atender da melhor forma o interesse da coletividade.

Tal premissa encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), sob o regime de Repercussão Geral, no sentido de que
"a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade"
.

No caso dos autos, a agravante alega que a existência de vaga na PSME, demonstrada pelo edital de remoção interna, vincularia a Administração a ofertá-la aos novos concursados.

Tal argumento não se sustenta. O fato de uma vaga existir no quadro de pessoal não gera, por si só, direito subjetivo do candidato à nomeação ou lotação específica, pois a decisão de provê-la permanece submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do administrador.

A Administração pode, por razões de planejamento, estratégia de segurança, reestruturação interna ou outras necessidades de serviço, optar por não preencher determinada vaga em um dado momento, sem que isso configure ilegalidade.

O direito do candidato aprovado, no que tange à lotação, é o de ter sua ordem de classificação rigorosamente observada para as vagas que a Administração, dentro de sua discricionariedade, efetivamente disponibilizar.

Na situação em tela, não há qualquer alegação ou evidência de que a ordem de classificação tenha sido desrespeitada para as vagas que foram ofertadas. A própria agravante afirma que a vaga na PSME não foi disponibilizada para escolha de nenhum dos novos servidores, o que afasta a tese de preterição ou quebra de isonomia.

Como bem pontuado na decisão agravada, a gestão de vagas e o momento de seu preenchimento são avaliados de acordo com a discricionariedade da Administração Pública. O Poder Judiciário não pode se imiscuir nesse mérito administrativo para determinar que o Estado oferte vaga em unidade específica, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A propósito,
mutatis mutandis:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. EDITAL Nº 02/2007. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA.
PRETENSÃO DE ESCOLHA DO MUNICÍPIO INTEGRANTE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido formulado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Agente de Segurança Penitenciário, de escolha do município de lotação, haja vista que as vagas foram disponibilizadas no edital por região administrativa, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia entre os candidatos. A existência de servidores contratados temporariamente na unidade prisional almejada não legitima a escolha do local de exercício do cargo pela candidata, haja vista que
a gestão das vagas
, a dispensa dos servidores contratados e
o momento de sua ocorrência são avaliados de acordo com a discricionariedade da Administração Pública
. (TJMG; APCV 1.0024.09.587494-7/001; Rel. Des. Afrânio Vilela; Julg. 22/04/2014; DJEMG 07/05/2014)

Assim, ausente a probabilidade do direito alegado, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do recurso

e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)